Tribunal: TJMT
Processo: 1014974-07.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014974-07.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIO SANTANA DE CAMPOS - CPF: 057.949.121-89 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n. 1014974-07.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Embargante(s):
Claudio Santana de Campos

Parte Embargado(s):
Itau Unibanco S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/09/2022

Ordem na pauta: 29

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento dos Recursos Inominados interpostos por ambas as partes por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu dos Recursos e
negou provimento ao Recurso do autor e
deu
provimento ao Recurso da instituição financeira, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial,
contrariamente à tese sustentada na ação pelo ora embargante.

Inconformado com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de erro material, pleiteando a modificação do acórdão e manutenção da sentença objetada, ao argumento de que o
contrato colacionado nos autos não foi assinado na presença de 2 (duas) testemunhas, mesmo se tratando de consumidor analfabeto, em flagrante violação do art. 595, CC/02,
devendo o mesmo ser modificado, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela parte que é autora na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, a qual teve seu pedido inicial julgado improcedente por esta Turma Recursal.

Sabe-se que o erro de material “
encontra respaldo no art. 494, inciso I, CPC,
e
consiste
na correção de inexatidões
materiais
ou
erros
de grafia, de cálculos, de numeração de identificador ou de página etc
.”

(TJMT - N.U 1018414-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO. DJE 08/06/2021)
.

No presente caso, vê-se que a embargante não indicou qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que foram consideradas as provas apresentadas pela instituição bancária.

Por oportuno destacar que, em que pese o contrato não contenha assinatura a rogo e subscrito por duas testemunhas, há cópia dos documentos pessoais do autor e a comprovação da utilização do serviço bancário contratado, tendo efetuado várias transações com limite de crédito disponível, o qual sequer foi impugnado pelo embargante.

Portanto, embora o autor seja pessoa não letrada, não pode se beneficiar da própria torpeza (
venire contra factum proprium)
para obtenção de vantagem indevida, ainda que o contrato contenha defeito de forma.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO MÚTUO CONTRATADO EM FAVOR DA PARTE AUTORA - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - ANALFABETO - CONTRATO - DEFEITO DE FORMA - IRRELEVÂNCIA - MUTUÁRIO QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA – MAJORAÇÃO – VERBA HONORÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que a instituição financeira liberou o valor decorrente do contrato de empréstimo em favor da parte autora, não há falar em inexistência de débito, restituição dos descontos efetuados e condenação daquela ao pagamento de danos morais. Embora analfabeta e de pouca instrução, se a parte teve o valor objeto do mútuo disponibilizado, não pode se valer da própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, ainda que o contrato contenha defeito de forma. Segundo o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015: O Tribunal deve majorar a verba honorária quando do julgamento do recurso interposto pela parte e diante do seu desprovimento. (TJ-MS - APL: 08011696220188120029 MS 0801169-62.2018.8.12.0029, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2019)

Desse modo, não há falar em erro material quando da análise do acórdão embargado se vê que a matéria fático-jurídica foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando seu inconformismo.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento, e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI
N.o 9.099/95.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. 3.
Embargos
de
Declaração
rejeitados.

(N.U 1014913-49.2021.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 01/06/2022)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA.
EMBARGOS
REJEITADO.
1. O recurso de
Embargos
de
Declaração
não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante
é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Se no acórdão não há o vício apontado, os
embargos
de declaratórios devem ser rejeitados. 3.
Embargos
rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022
)

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022